Tribunal: TJDFT
Processo: 0710765-29.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Ausente a alegada omissão na decisão colegiada, no que refere à expressa previsão contratual de cobertura nas hipóteses de cardiopatia grave (cláusulas 13.4 e 13,4.2), à luz das normas consumeristas, a par de ser o termo “Existência independente” bastante vago sendo somente fornecido como meio para determinar a existência independente exame pericial unilateral da recorrente.
II. O acórdão ora revisto expôs pormenorizadamente as razões do entendimento (efeitos infringentes), inclusive no que refere aos pontos ora abordados pelo embargante (não verificada ofensa ao dever de informação; esclarecimentos, no termo contratual, acerca do termo “existência independente”; laudos médicos conflitantes acerca do diagnóstico de “cardiopatia grave” – itens IV a IX).
III. Entrementes, não se trataria de “exame pericial unilateral da recorrente”, como afirma o embargante, mas do reconhecimento da necessidade de prova pericial (judicial) ao esclarecimento da situação de saúde do segurado. No ponto, destaca-se que as recentes decisões das Turmas Cíveis do TJDFT teriam conferido especial relevância à a referida prova técnica (laudo pericial judicial), tudo a corroborar a conclusão jurídica de incompetência dos juizados especiais (complexidade): TJDFT, 2a Turma Cível, Acórdão n. 1180388; 4a Turma Cível, Acórdão n. 1211388; 6a Turma Cível n. 1198850 e n. 1219891.
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).
VI. Por fim, nos termos do Art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
VII. Embargos conhecidos e rejeitados.